Tribunal: TJDFT
Processo: 0002653-98.2017.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0002653-98.2017.8.07.0004 EMBARGANTE: RAYLDA PEREIRA NOLETO ARAUJO, FRANCISCO DA SILVA ARAUJO JUNIOR, WILSON PEREIRA MAIA EMBARGADO: WILSON PEREIRA MAIA, FRANCISCO DA SILVA ARAUJO JUNIOR, RAYLDA PEREIRA NOLETO ARAUJO DESPACHO Intimem-se os réus Raylda Pereira Noleto Araújo e Francisco da Silva Araújo Junior para apresentarem contrarrazões ao recurso adesivo (id 7973585 ). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 06/02/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR